Tribunal: TJSP
Processo: 1017544-41.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Embargos de declaração – Autora – Omissão quanto a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento – Rejeição.

Embargos de declaração – Autora – Omissão quanto a possibilidade de implantação imediata do benefício – Acolhimento.